Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-57.2018.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000064-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AMERICANAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - EMPRESA CONDENADA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA COM APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - RECLAMAÇÃO RETIRADA PELO CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.

1. Não é dado à Empresa Infratora optar pela composição extrajudicial em detrimento da convocação para comparecer à audiência no PROCON, visto que trata-se de obrigação com amparo na legislação consumerista (art. 33, §2º, do Decreto n.º 2.181/1997 e art. 55, §4º, do CDC).

2. A aplicação da multa pelo PROCON subsiste mesmo nas hipóteses em que o consumidor retira a queixa, firma acordo extrajudicial ou ajuíza ação judicial visando o cumprimento da legislação consumerista e a reparação de danos morais e/ou materiais, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

3. Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada, ao final, em R$ 5.000,00, quando esta se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes cabíveis, chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

4. Constatado que o PROCON/MT aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, cujo controle se limita ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S/A)
contra a sentença lançada no id. 162186371 e proferida pela Dra. Adair Julieta da Silva, MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução oferecidos contra a Execução Fiscal n.º 1011717-27.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida pelo Embargante, para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n.º 20161644, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC e condenando o vencido ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 162186373), a Apelante narra que os Embargos à Execução objetivam promover defesa contra a Execução Fiscal n.º 1011717-27.2016.8.11.0041, em que a
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
busca o recebimento de R$ 6.108,34 referentes à multa do PROCON/MT aplicada no Processo Administrativo nº 0211-020.898-3, gerada após a reclamação da consumidora Maria Andreia Barbosa, que culminou na emissão da CDA n.º 20161644.

Alega, em síntese, que não praticou nenhuma conduta ilícita ou reprovável, já que a consumidora foi atendida com a devolução do valor, tendo inclusive retirado a reclamação junto ao PROCON, questionando ainda a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, diante do valor do produto, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Com tais argumentos, postula o provimento do recurso para a integral reforma da sentença objurgada, julgando totalmente procedentes os Embargos à Execução. Subsidiariamente, requer a redução das multas ao patamar condizente com o art. 57 do CDC.

Nas contrarrazões (id. 162186380), o
ESTADO

defende o acerto da sentença recorrida, sustentando a legalidade do processo administrativo e consequente aplicação da multa, fixada em consonância com a legislação e ausente a desproporcionalidade ou irrazoabilidade suscitadas pela Apelante, postulando seja desprovido o Recurso, com a continuidade da Execução Fiscal.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Embargos à Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Recurso tempestivo (id. 162186377) e preparado (id. 162598672).

Conclusos por redistribuição (id. 174856197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S/A)
pretende a reforma da sentença proferida pelo Juízo Especializado de Execução Fiscal da Comarca da Capital para que sejam julgados totalmente procedentes os Embargos à Execução, extinguindo-se o título fiscal, ou reduzida a multa a patamar condizente com o art. 57 do CDC.

Do cotejo dos autos, porém, concluo que a presente Apelação
não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“(...) Conforme se verifica dos autos, notadamente das cópias do processo administrativo instaurado junto ao PROCON,
a multa aplicada não se refere à prática de infração reclamada pelo consumidor
(mercadoria não entregue ou restituição integral do valor pago),
mas sim ao desatendimento a determinações do PROCON, ou seja, regularmente notificado o banco reclamado/embargante não atendeu ao chamado do órgão de defesa do consumidor, sendo que
deixou de comparecer a audiência designada
. Desta forma, não prospera o argumento da Requerente quanto à falta de motivação para aplicação de multa, eis que não atendeu ao chamado do PROCON. (...) Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade. Do Dispositivo.
POSTO ISSO
, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por B2W - COMPANHIA DIGITAL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC
para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20161644
. Custas processuais quitadas previamente.
Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa
, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal. (...)” (id. 162186371) (g.n.)

Como visto, cinge-se o presente recurso a verificar a legalidade da aplicação de multa pelo não comparecimento da Apelante à audiência de conciliação para a qual foi convocada pelo PROCON/MT, nem prestado informações por escrito no prazo legal, bem como quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado na penalidade.

Pois bem.

É cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, regido pelo Decreto Federal nº. 2.181/1997, possuindo competência para a aplicação de sanções,
inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações
, conforme dispõem seus artigos 3º, X, 4º, III e 33, I a III e §2º,
verbis
:

“Art. 3º. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.”

“Art. 4º. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
.”

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração;

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e
convocações
dos órgãos do SNDC caracterizam
desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática,
além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.” (g.n.)

Por sua vez, a Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor disciplina em seus arts. 55, §4º, e 57, parágrafo único, que:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§1°. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

(...)

§4°.
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que,
sob pena de desobediência
, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial
.”

“Art. 57.
A pena de multa
, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Nessa esteira, para que sejam aplicadas sanções administrativas, o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que o levaram à aplicação da multa, sendo certo que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade do ato, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre sua conveniência e oportunidade, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Sobre o princípio da motivação, confira-se a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas.” (
in
Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, constato que no caso
sub judice
a Apelante
B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S/A)
foi condenada a pagar multa fixada em R$ 5.000,00 no Processo Administrativo n.º 0211-020.898-3,

em decorrência de não haver comparecido à audiência de conciliação designada pelo PROCON
,
sob os seguintes fundamentos:

“(...) Nesse diapasão, o Departamento aduz que a
legalidade da convocação para comparecimento ao órgão público
de defesa do consumidor decorre da norma contida no §4º do art. 55, do CDC, que expressamente ressalva o concurso de sanções administrativa e penal, pelo descumprimento do dever de prestação de ações Portanto,
não cabe ao fornecedor a escolha do meio pelo qual prestará tais informações, recusando-se a comparecer no órgão de defesa do consumidor se convocado
, sob pena de manifesta e desaconselhável interferência no exercício do poder de polícia, que reveste o ato administrativo para apuração de uma reclamação no âmbito consumerista.

(...)

Ao final o Departamento em tela opinou pela legalidade da ordem emanada por autoridade pública com fundamento no art. 55, § 4º da Lei 8.078/90 c/c artigo 33, § 2º, Decreto Federal n. 2.181,
para que o fornecedor compareça em audiência para prestar informações de interesse do consumidor, oportunidade na qual poderá ser proposta possibilidade de acordo e ajustando a conduta do fornecedor as exigências legais
.

Com base nos fatos acima relatados, os documentos anexos nos autos e os dispositivos supramencionados fica, portanto,
reconhecido o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do
SNDC- PROCON/MT
.

DECISÃO

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela
AMERICANAS.COM S.A-COMÉRCIO ELETRÔNICO
à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa, com fundamento na Lei Federal n. 8078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11.

Passa-se, pois,
a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97
.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com:
a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Verifica-se que
não foi juntado aos autos o DRE
- Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado na Notificação enviada em 14/09/2011
. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do
artigo 57 da Lei 8.078/90
.

Por entender que houve violação aos artigos; 6º, IV, X e 18 Caput, todos do CDC,
fixo a pena-base, em detrimento da reclamada
AMERICANAS.COM S.A-COMÉRCIO ELETRÔNICO
no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais).

Para imposição da pena e sua gradação serão consideradas as
circunstâncias atenuantes e agravantes
e no caso em tela foram verificadas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97.

A certidão de fl. 35, emitida pela Turma Recursal PROCON SINOP/MT informa que a reclamada
AMERICANAS.COM S.A-COMÉRCIO ELETRÔNICO

é reincidente
na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstância agravante prevista no art. 26 inciso I do Decreto Federal nº 2181/97,
aumenta-se a pena base em 1/6 elevando-se o valor da pena para R$ 7.000,00
(sete mil reais), aumento em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II. § 2º da Instrução Normativa nº 01/2005
SETEC/PROCON
de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

Dispõe o art. 26 do Decreto Federal 2181/97: "Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes: I - ser o infrator reincidente"

Vislumbra-se, ademais, a presença de circunstância agravante prevista no art. 26 inciso IV do Decreto Federal nº 2181/97, aumenta-se a pena base em 1/6 elevando-se o valor da pena para R$ 8.000,00 (oito mil reais) aumento em cumprimento ao art. 8 º, incisos I e II, § 2º da Instrução Normativa nº 01/2005
SETEC/PROCON
de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

Dispõe o art. 26 do Decreto Federal 2181/97: "Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes: IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências"

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado a reclamante.

DECIDE-DE
pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada
AMERICANAS.COM S.A-COMÉRCIO ELETRÔNICO
arbitrada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual n. 7.926/03 (...)” (id. 162186350, pp. 37/47) (g.n.)

Após o julgamento do recurso administrativo, a multa foi ainda reduzida para R$ 5.000,00
, nos seguintes termos:

“(...) No entanto, tendo a recorrente demonstrado, em petição protocolizada no dia 30/07/2012, à f. 69, a restituição do valor pago pelo produto, ocorrida em 13/12/2011, ou seja, antes da emissão da Decisão Administrativa, faço incidir a atenuante prevista no art. 25, inciso III, do Decreto Federal nº 2181/97.

A pena-base foi fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Com a aplicação da atenuante do inciso III, do art. 25, do referido Decreto Federal, diminuo a pena base em 1/3, O que corresponde ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em razão da agravante da reincidência, a pena base é aumentada em 1/6, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais). Assim, o montante definitivo perfaz o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, é o meu voto pelo conhecimento do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
atenuando, de ofício, a multa aplicada, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
, sem prejuízo das atualizações legais.

Oportuno mencionar que, em relação ao requerimento para que as notificações sejam feitas em outro endereço, informa-se que não há possibilidade de atendimento, tendo em vista que neste procedimento administrativo há necessidade do cadastramento completo na Base de Dados do SINDEC Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Assim, a Recorrente deverá formalizar esta solicitação, por oficio, e encaminhar à Superintendência de Defesa do Consumidor para alteração dos dados cadastrais. (...)” (id. 162186350, p. 81) (g.n.)

Dessarte, como bem constou da sentença recorrida, mostra-se perfeitamente motivada a aplicação da pena de multa no caso em questão, tendo o referido processo administrativo atendido às normas consumeristas, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, restou incontroverso que a Empresa Apelada foi devidamente notificada a comparecer à audiência de conciliação no PROCON/MT, onde
constaram expressamente as advertências legais quanto à possibilidade de aplicação de sanções pelo não comparecimento
, conforme se observa da Notificação juntada pela própria Apelada (id. 162186350, p. 25), onde se lê:

“(...)
Na hipótese de não comparecimento e havendo indícios autorizadores, os fatos serão comunicados à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor ou a
DECON
* Delegacia de Proteção ao Consumidor conforme o caso
. Informamos, outrossim,
que o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal (art. 33 § 2º do Decreto 2.181/97). Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastros Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina o art. 44 da Lei 8.078/90
. (...)” (id. 96303018, p. 1) (g.n.)

Todavia, a Empresa Apelante sequer se preocupou em encaminhar defesa escrita, não apresentando qualquer justificativa para o fato de não haver atendido à referida convocação, dando ensejo à aplicação de multa por essa conduta negligente.

De fato, como constou na decisão administrativa combatida, não é dado sequer à Empresa Infratora que opte pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para comparecer à audiência no PROCON local, visto que, ao contrário do que defende a Apelante, a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo legal no Decreto Federal n.º 2.181/1997 e no próprio Código de Defesa do Consumidor, como fartamente demonstrado acima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - RECLAMAÇÃO NO PROCON -
MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA

-
INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL
-
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO PROCON - ARTIGO 55, § 4º DO CDC C/C ARTIGO 33, § 2º DO DECRETO N. 2.181/97 - LEGALIDADE DA MULTA
- VALOR FIXADO - VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA - CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. -
Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do artigo 55, § 4º do CDC c/c artigo 33, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/97 - O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa -
A apresentação de esclarecimentos escritos não afasta a necessidade de comparecimento à audiência designada, mormente quando não foram prestados de forma satisfatória e não foram atendidas todas as solicitações realizadas pelo consumidor
- O quantum da sanção administrativa aplicada deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor - Uma vez observados os parâmetros legais para a fixação do valor da multa, estando este em conformidade com o Decreto Municipal n. 11.539/03, não há o que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade.” (TJMG. AC: 10000212374359001 MG, Relator:
Versiani Penna
, j. 03/03/2022, Câmaras Cíveis/19ª Câmara Cível, p. 10/03/2022) (g.n.)

Portanto, se a empresa Apelante não atende à convocação para comparecer à audiência na data estabelecida pelo PROCON/MT, mesmo devidamente notificada para tanto bem como sobre as consequências de sua ausência ao ato, está ela a violar não só as normas supracitadas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor como um todo, implicando tal conduta em prejuízo à sua efetividade, que poderia evitar a desnecessária judicialização de questões, como a do presente caso.

No que tange ao
quantum

arbitrado
, verifica-se que a decisão administrativa também foi suficientemente fundamentada a respeito, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa aplicada, conforme tópicos das decisões já acima transcritos.

Ademais, o referido valor mostra-se acertado, pois, como é de conhecimento público e notório (art. 374, I, do CPC), a Apelante é uma das maiores empresas de varejo da América Latina, resultado da fusão entre a
“
Americanas.com
”

e
“
Submarino.com
”
, dentre outras empresas de comércio eletrônico, além do que, consta de decisão juntada na Execução Fiscal originária
“
tratar-se de grupo empresarial transnacional, com trajetória de quase 100 (cem) anos de história, congregando mais de 3.600 estabelecimentos comerciais espalhados pelo país e 146 mil acionistas
(...)
responsável pela geração de mais de 100.000 (cem mil) empregos diretos e indiretos e recolhimento anual de cerca de R$ 2 bilhões em tributos
.”

(id. 42645587, daqueles autos), do que se depreende que o valor arbitrado é suficiente e adequado para coibir a conduta lesiva, desestimulando a repetição da prática tida por ilegal.

No mesmo sentido e em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON

- VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- CARATER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORPARIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O PROCON
é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº. 2.181/1997. 2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor. 3.
Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em redução pelo Poder Judiciário
.” (TJMT. N.U 0002254-16.2017.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 14/03/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON -
NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA RECLAMADA À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ORGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CABIMENTO - VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -SANÇÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O PROCON é o órgão da Administração Pública federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº. 2.181/1997. 2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que ela volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 3.
Diante do não comparecimento na audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, mostra-se legítima a imposição de multa pelo PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º, da Lei Federal n.º 8.078/90 e artigo 33, § 2º, do Decreto Federal 2.181/97
. 4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em anulação, tampouco em modificação pelo Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT. N.U 1005663-84.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2023, DJe 17/07/2023) (g.n.)

No que tange ao fato de a Consumidora ter retirado a reclamação
, conforme alegado pela Apelante, é certo que tal fato por si só não é capaz de elidir a aplicação de multa pelo PROCON, uma vez que a penalidade administrativa fixada pelo Órgão possui caráter pedagógico e educativo, ou seja, não visa apenas a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Logo, a aplicação da multa deve subsistir, inclusive quando o consumidor retira a queixa, firma acordo extrajudicial ou mesmo quando ajuíza ação judicial visando o cumprimento da legislação consumerista e a reparação de danos morais e/ou materiais, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
MULTA
ADMINISTRATIVA APLICADA PELO
PROCON
- LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO -
REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA
- SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ou do procedimento que a ensejou, quando observados os preceitos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa. 2.
A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade
.” (TJMT. N.U 1006835-68.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/09/2021, DJe 21/09/2021) (g.n.)

Por fim, quanto às alegações da Apelada de que não praticou qualquer ilícito que pudesse justificar a aplicação de multa, importa destacar que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do processo administrativo, quando o respectivo procedimento tenha se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade, como no caso versando.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ATUAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
MULTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO PODER JUDICIÁRIO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O órgão de proteção do consumidor é competente para aplicar sanções administrativas quando as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, o que não se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências reguladoras. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no REsp n. 1.983.070/CE, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 27/06/2022, DJe 30/06/2022) (g.n.)

Com tais considerações, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença pela qual foram rejeitados os Embargos à Execução é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém
A ELE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2% (dois por cento), ou seja, fixando-os em 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023